Tribunal: TJDFT
Processo: 0724704-04.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724704-04.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INACIO SOUSA PIRES, ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME RECORRIDO: ALIANCA ASSESSORIA DE CREDITO EIRELI - ME, INACIO SOUSA PIRES DESPACHO Intime-se a recorrente ALIANÇA ASSESSORIA DE CRÉDITO EIRELI - ME para comprovar o recolhimento das custas iniciais e recursais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento das custas, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Concedo o prazo de 02 (dois) dias para manifestação. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora